Tribunal: TJMT
Processo: 1036984-48.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036984-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIXANDRA MORAIS PEREIRA - CPF: 778.497.871-53 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1036984-48.2021.8.11.0001
.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de
Cuiabá
.

Recorrente:
OI S/A
.

Recorrida:
ELIXANDRA MORAIS PEREIRA
.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/10/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADA - EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLEITO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DE NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE DEVEDORA - INDEFERIDO - PRAZO DECORRIDO - CRÉDITO
CONCURSAL
-
FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA NOVA RECUPERAÇÃO - PENHORA REALIZADA EM DATA POSTERIOR A RECUPERAÇÃO - PENHORA AFASTADA -
NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO TOTAL PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2-

Os
parágrafos 4º
e
5º
do artigo
6º
da Lei nº
11.101
/2005 (
Lei de Falência
e Recuperação Judicial) estabelecem que a execução será suspensa pelo prazo improrrogável de 180 dias, contados a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial.
Assim, considerando que decorreu o referido prazo, não há que se falar em suspensão dos autos.

3-

É cabível a suspensão do curso do processo relativo à ação de execução no tocante à sociedade empresária beneficiada com o deferimento do pedido de recuperação judicial.

4-

O crédito em execução é concursal, ou seja, constituído antes da nova recuperação judicial (16/03/2023), pois a constituição do crédito se deu com o evento danoso noticiado na inicial (cobrança indevida ocorrida em 04/07/2018). Precedentes do STJ.

5-

Considerando-se que se trata de crédito concursal, ainda, que fora efetuada a penhora de parte do valor em momento posterior à data de 16/03/2023,
deverá ser expedida certidão do valor total do crédito, a fim de que a parte exequente habilite-se perante o juízo da recuperação judicial.

6-

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a execução da sentença e determinou a expedição de certidão de crédito para que a credora possa buscar a satisfação do crédito pela via própria.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim seja determinada além da imediata suspensão da presente execução, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a impossibilidade de emissão de certidão de crédito.

A recorrida arguiu a preliminar de ofensa a dialeticidade e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Primeiramente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

A recorrente/executada alega a necessidade de suspensão do feito em razão da nova Recuperação Judicial da parte devedora
(31/01/2023), a qual foi deferida (16/03/2023) pela 7ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca Rio de Janeiro, autos sob nº 0809863-36.2023.819.0001.

Destarte, os
parágrafos 4º
e
5º
do artigo
6º
da Lei nº
11.101
/2005 (
Lei de Falência
e Recuperação Judicial) estabelecem que a execução será suspensa pelo prazo improrrogável de 180 dias, contados a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial. Sendo a
ssim, não há que se falar em suspensão do presente feito, tendo em vista o referido prazo ter decorrido.

Alega, ainda, que “não há que se falar em emissão de certidão de crédito, tendo em vista que, apesar de iniciada a Nova Recuperação Judicial, o Plano de Recuperação Judicial ainda será apresentado para que os créditos possam ser pagos na forma do plano a ser definida.”

De acordo com o disposto no art. 49 da Lei n. 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, sujeitam-se à recuperação judicial: “
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Por força legal, as obrigações anteriores à recuperação judicial sujeitam-se à ação concursal, o que implica na necessidade de que o crédito seja submetido ao concurso de credores e ao plano de recuperação aprovado, sob pena de violar o princípio da preservação da empresa.

No presente caso, a cobrança indevida se deu em 04/07/2018 , conforme extrato anexo a inicial e o
pedido de recuperação judicial da executada ocorreu na data de 16/03/2023
, ou seja, em data posterior a constituição do crédito. Tem-se, assim, que o crédito foi atingido pela novação derivada da aprovação do plano de recuperação, nos moldes do art. 49 da mencionada lei.

O devedor e todos os seus credores submetem-se ao juízo universal, de acordo com o art. 59 da Lei n. 11.101/2005. A habilitação, contudo, é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO (IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA). ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE NÃO PROSPERA PORQUE JÁ AFASTADA NA FASE DE CONHECIMENTO, POR DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL ONDE TRAMITA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAÇÃO SOBRE OS PAGAMENTOS AOS CREDORES. DECISÃO DO COL. STJ, NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA Nº 122.144, NO QUAL A ORA RECORRIDA FIGUROU COMO INTERESSADA E O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE NOVO HAMBURGO COMO SUSCITADO
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE”.

(Recurso Cível, Nº 71007517618, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 18-04-2018). (destaquei).

Oportuno mencionar que, considerando que a penhora fora realizada em data posterior à recuperação judicial, deverá ser expedida certidão do valor total do crédito, a fim de que a parte exequente habilite-se perante o juízo da recuperação judicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023